Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714194-71.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LETICIA GABRIELLY FERNANDES SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho pela qual extinto o processo com fulcro nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil Eis a sentença: “AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuíza ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) contra LETICIA GABRIELLY FERNANDES SOARES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo. A parte autora, devidamente intimada, não atendeu ao comando judicial. Decido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Exclua-se a anotação de tutela de urgência/liminar, se houver. Interposta apelação, venham os autos para análise do juízo de retratação. P.R.I.” (ID55231587). AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (autor) apela. Preliminarmente, pleiteia antecipação de tutela recursal: “Pede-se, como medida de verdadeira justiça, a antecipação da tutela recursal. ( ) A verossimilhança das alegações recursais, neste caso, se concretiza no fato de não ter havido intimação pessoal do autor e intimação de seu patrono. A probabilidade de êxito deste recurso é altíssima, tendo em vista o que foi decidido e o que consta dos autos. O ‘fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação’, à semelhança do ‘periculum in mora’ do processo cautelar, também se encontra presente na hipótese dos autos. Ele se consubstancia na demora do reconhecimento do direito à liminar e à evidente possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude, passível de anulação”(ID55231589,p.3). Aduz: “É preciso levar em conta as necessidades do litigante, privado do bem que tem direito e impedido de obtê-lo desde logo. Tem necessidade de servir-se do processo para obter a satisfação de um direito liminar, pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, pois, daquele dano decorrente da impossibilidade de realização futura do direito (própria do processo cautelar), mas sim do dano decorrente da não utilização, desde logo, de um direito com alto grau de probabilidade de existência. Dano irreparável, ou de difícil reparação, portanto, decorrente do não uso do direito desde logo. Finalmente, não se encontra presente a irreversibilidade do provimento tutelar antecipatório, razão pela qual não impede seu deferimento em grau de apelação”(ID55231589,p.3). No mérito, afirma que “Conforme é possível verificar da r. Sentença ora combatida, houve por bem o i. Magistrado a quo em julgar extinta a demanda, sob o argumento de que o Apelante não atendeu às determinações para a emenda a inicial. Entretanto, s.m.j., carece de razão o Insigne Juiz de Primeira Instância. Não há dúvidas de que a decisão, na forma com que foi proferida, viola o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que cabia ao juízo de origem, antes de decidir pela extinção prematura da demanda, alertar o Apelante quanto à necessidade de dar o devido andamento ao feito, respeitando, assim, os princípios da Economia e da Celeridade Processual, bem como o Princípio da Efetiva Prestação Jurisdicional” (ID55231589,p.p.3-4). Alega que “( ) a extinção prematura da ação se deu pela inércia do Apelante em providenciar o determinado na r. Decisão de ID 178687837, e não pela perda do interesse de agir”(ID55231589,p.5). Ressalta: “( ) o dispositivo legal a fundamentar a extinção da ação foi o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual exige a satisfação de alguns requisitos para sua prolação, quais sejam: a) a não promoção pelo autor dos atos necessários ao andamento do feito pelo prazo de 30 dias; b) a intimação do patrono do autor para dar andamento ao feito através da imprensa oficial, e; c) a intimação pessoal do requerente para dar andamento ao processo. Pelo que se pode verificar dos autos, antes mesmo que houvesse a intimação pessoal do Apelante, que sequer restou determinada, foi proferida a r. Sentença de extinção”(ID55231589,p.5). Por fim, alega que “Em r. decisão de ID 178687837, o MM Juiz a quo determinou o esclarecimento quanto a data da celebração do contrato, tendo em vista que a petição inicial indica o dia 18/10/2023, porém de modo diverso o contrato de ID 175676008 indica o dia 18/01/2023. Conforme podemos verificar no contrato anexado aos autos, a celebração do contrato ocorreu no dia 18/01/2023, vejamos: No entanto, por mero erro material, em petição inicial fora informada a data da celebra fora informada a data da celebração do contrato como 18/10/2023. Todavia, a data correta da celebração contratual é a que consta no contrato anexado em ID 175676008, ou seja, 18/01/2023. Logo, pelo princípio da Celeridade e Boa-Fé processual, resta cumprida a determinação de r. Decisão” (ID55231589,p.7). Requer: “DIANTE DO EXPOSTO, por medida de justiça, REQUER seja o presente recurso apreciado e julgado pelo Douto Desembargador Relator, com a REFORMA DA SENTENÇA APELADA, afastando a sentença de extinção para receber a Inicial, bem como deferindo a liminar de Busca e Apreensão com posterior remessa do processo à origem para prosseguimento até decisão final. Requer-se o recebimento do presente em seus regulares efeitos (Suspensivo e Devolutivo). Por fim, requer que todas as intimações do processo sejam necessariamente publicadas na imprensa oficial, via DJ, eletrônico ou não, em nome dos patronos aqui identificados sob pena de nulidade, nos termos dos artigos 272, §5o e 205, § 3o, ambos do CPC, independentemente de eventual intimação realizada nos termos do artigo 246, § 1o do CPC, não aderindo ao processo 100% digital considerando que a intimação do patrono não se confunde com a da parte” (ID55231589,p.7). Preparo recolhido (ID55231590). É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O apelante defende, em síntese, “( ) dano decorrente da não utilização, desde logo, de um direito com alto grau de probabilidade de existência. Dano irreparável, ou de difícil reparação, portanto, decorrente do não uso do direito desde logo. Finalmente, não se encontra presente a irreversibilidade do provimento tutelar antecipatório, razão pela qual não impede seu deferimento em grau de apelação” (ID55231589,p.3; grifei). E requer, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de ser conferido também efeito suspensivo à apelação. Em análise perfunctória, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Apelação em ação de busca e apreensão, em regra, é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69), ressalvada a hipótese em que o apelante demonstre risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC), a respaldar conhecimento do recurso também no efeito suspensivo. Pela sentença recorrida, a inicial foi indeferida e o feito foi extinto sem julgamento de mérito. O que se analisará no recurso de apelação é questão tipicamente processual, qual seja, se o apelante cumpriu ou não os requisitos necessários para o adequado processamento da ação de busca e apreensão, para, caso logre êxito no recurso, prossiga no Juízo de origem com a ação de busca e apreensão, com a análise da tutela de urgência, não examinada, e demais procedimentos. Destarte, não há que se falar em risco de dano grave, ou de difícil reparação passível de deferimento da antecipação de tutela postulada. Assim é que, em cognição sumária, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora